Tribunal: TJMT
Processo: 1028415-81.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028415-81.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANE CAROLINE MENDES DA LUZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 049.189.559-32 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1028415-81.2023.8.11.0003
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente: ARIANE CAROLINE MENDES DA LUZ RIBEIRO DA SILVA.

Recorrido:
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Data do Julgamento:
17 a 20/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA – ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXCESSO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DANO À HONRA E DIGNIDADE DA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a reclamante alega ter sofrido abalo moral, danos a sua imagem e danos materiais, em virtude de injusta acusação de maus tratos contra menor, atrelados a sua função de docente da educação infantil, que culminou na abertura de um processo administrativo disciplinar, bem como no processo judicial nº. 0006432-19.2018.8.11.0003, que tramitou na Vara da Infância e Juventude de Rondonópolis, no qual restou absolvida.

2.

Em que pese, o reclamado tenha movido processo disciplinar em desfavor da reclamante, nota-se que a mesma foi absolvida, e ainda, não comprovou qualquer abalo em decorrência da instauração do processo disciplinar.

3.

No tocante a suspostamente ter sido desligada da função por tal abertura do procedimento administrativo, isso não restou comprovado, tendo em vista que o contrato que a reclamante possuía com o reclamado era temporário, portanto de livre exoneração.

4.

Ademais, cabe salientar que atualmente a reclamante foi contratada novamente pelo reclamado, de forma temporária na mesma função, o que demonstra que a recorrente não sofreu qualquer abalo pela abertura do procedimento administrativo disciplinar.

5.

Ressalto, ainda, que é dever do reclamado apurar toda e qualquer conduta de seus servidores, sob pena de incorrer em omissão e possível responsabilidade solidaria pelo ato ilícito decorrente de conduta de seus servidores.

6.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

8.

Cabe à reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito indenizatório, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUSAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AFASTAMENTO PREVENTIVO. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente caso se trata de Ação Indenizatória em que a parte Autora postula pela indenização por dano moral, em razão de ter sido instaurado Processo Administrativo Disciplinas n. 002/2021, onde foi acusada de ter cometido o crime importunação sexual, no ambiente de trabalho. Afirma que o PAD foi arquivado, ante a ausência de provas, no entanto a situação lhe acarretou danos e transtornos, tendo em vista que ficou afastada compulsoriamente do seu cargo de Auxiliar de Enfermagem por mais de 330 dias.

2. Em que pese às alegações tecidas, a instauração do procedimento administrativo disciplinas, com a posterior absolvição da servidora, não gera dano moral, pois é dever dos entes públicos apurarem possíveis irregularidades praticadas pelo servidor ocupante de cargo público.

3. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEMISSÃO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO APÓS DECISÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

1. Constitui dever da Administração Pública apurar supostas transgressões cometidas por seus servidores, não constituindo ato ilícito a instauração de processo administrativo disciplinar com a aplicação de penalidade.

2. A reintegração de servidor público demitido após decisão judicial não configura, por si só, ato ilícito indenizável.

(TJ-MG - AC: 00135819120178130182, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 16/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPOSTA INVASÃO DA REDE DE COMPUTADORES. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFASTAMENTO PREVENTIVO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO VERIFICADO.

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pedras Altas (Lei Municipal 161/2002) estabelece que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediatamente, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, sendo facultado ao sujeito competente determinar a suspensão preventiva do servidor por tempo determinado, sem qualquer prejuízo à sua remuneração.

Instauração de PAD em decorrência de invasão da rede de computadores da prefeitura do município de Pedras Altas, que teve como origem a máquina em que o servidor havia acessado.

O PAD transcorreu conforme a legislação vigente, bem como de acordo com os princípios de regem a Administração Pública.

A instauração do procedimento com a posterior absolvição do servidor não gera dano moral, pois é dever dos entes públicos apurarem possíveis irregularidades na atuação de seus servidores.

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil. Pedido indenizatório improcedente. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70054081526, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 29/08/2013)

(TJ-RS - AC: 70054081526 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/08/2013, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2013)

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida a qual utilizo para julgar o presente recurso: “No caso sub examine promoveu-se a análise percuciente do processo administrativo disciplinar n.º 002/2021 juntado sob id. 96291245, exsurgindo indene de dúvidas que a comissão processante observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; que a autora foi devidamente cientificada de todas as etapas procedimentais, principalmente para apresentação de resposta, participação da fase instrutória e produção de provas; e que lhe foi franqueado amplo acesso ao PAD. Ademais, tendo em vista a gravidade dos fatos noticiados, o administrador público não poderia se abster de proceder à investigação em face da autora, não havendo que se falar em abuso de autoridade ou ausência de justa causa para a apuração dos fatos, incidindo o dever legal imposto no artigo 143 da Lei n.º 8.112/1990. Nesse diapasão, verifica-se que o processo administrativo disciplinar n.º 002/2021 tramitou regularmente, com observância do princípio do devido processo legal e de seus corolários do contraditório e da ampla defesa, bem como proporcionou à servidora investigada a realização de todas as provas pretendidas, o acesso às informações e documentos de interesse e o pleno exercício de sua defesa. Ao final de toda a investigação e apuração das notícias que poderiam indicar a ocorrência da infração disciplinar, concluiu-se pelo arquivamento do procedimento. Do cotejo de todos os documentos e provas que instruem o PAD e das provas documentais e orais produzidas no bojo desta ação ordinária, não se dessume qualquer violação aos direitos da autora perpetrado durante o PAD, tampouco o indigitado prejuízo decorrente da investigação à qual foi submetida. Assim, a única conclusão possível advinda do conjunto probatório produzido nos autos é que, relatado o ato aparentemente irregular em tese praticado pela autora e repassadas as informações às autoridades incumbidas do exercício do poder disciplinar, impinge a instauração da devida investigação, ex vi da disposição cogente entabulada no artigo 143 da Lei n.º 8.112/1990. Ante todo o exposto, o exame acurado dos elementos de prova constantes dos autos não demonstra a existência de nenhum vício de arbitrariedade, de ilegalidade ou de dissonância com a finalidade pública na instauração do processo administrativo disciplinar. Eventuais dissabores, frustrações ou preocupações são ínsitos à vida profissional e cotidiana, afigurando-se de somenos importância em relação ao abalo de monta ensejador do dever de indenizar. Destarte, inexistindo comprovação do abuso de autoridade, humilhação e violação à dignidade da autora configuradores do dano moral – que não se presume -, e do liame causal deste com o ato/fato comissivo do agente público no bojo do processo disciplinar, não se reconhece a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública”.

5. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1006601-35.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base do artigo 98,§3º do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024